Tribunal: TJDFT
Processo: 0001902-27.2007.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. RECOLHIMENTO. ITCD. QUITAÇÃO. CONDIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. DESNECESSIDADE. Diante da inovação normativa contida no artigo 659, § 2o, do Código de Processo Civil, no procedimento de arrolamento sumário, a homologação da partilha e a expedição dos respectivos formais, não estão condicionados ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis (ITCD).